Tribunal: CARF
Processo: 10980.006851/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006851/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.059 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
EUNICE MARIA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Por força da súmula 123 deste CARF, o imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
O fato gerador do IRPF aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro, devendo ser
considerada esta data para fins de contagem do prazo decadencial, nos termos
do art. 150,§4o, do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Passados mais do que 5 anos entre o fato gerador e a ciência do lançamento, o
auto de infração é nulo em razão da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso, para reconhecer a ocorrência da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25/10/04, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 4.497,50 a título de IRPF suplementar, exercício 2000,
ano-calendário 1999, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006851/2005-46
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006851/2005-46

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 4.500, da
fonte pagadora COLÉGIO BOM JESUS;
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada (PARSE), no valor de R$ 3.600,00;
- dedução indevida a título de despesa com instrução, tendo a contribuinte
declarado R$ 6.800,00, ao passo que, intimada, comprovou despesa com Monike e Priscila,
totalizando o limite de R$ 1.700,00 cada;
- dedução indevida de imposto retido na fonte;
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese:
a) ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que tentou
obter junto à Receita Federal cópia dos documentos que embasaram a
autuação, o que restou frustrado pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte
- CAC, ao argumento de que seriam documentos internos que não poderiam
ser disponibilizados, pela inexistência de um processo administrativo fiscal
aberto em seu nome e pela negativa de obtenção de cópia de seu dossiê, não
obstante em relação a esse último tenha tido acesso a alguns documentos que
o compunham;
b) alega que não pôde se defender, por desconhecer as informações utilizadas e
as provas de que teria a Administração;
c) discorre sobre o direito ao contraditório, suscitando ofensa ao disposto nos
arts. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972, e 2°, X, da Lei n° 9.784/99, e ilustra a
questão com doutrina, pugnando pela nulidade, nos termos do art. 59 do
citado Decreto n° 70.235/72;
d) alega decadência do direito de lançamento, em face do transcurso do prazo
de cinco anos contados a partir do fato jurídico tributário a homologar, que
no caso defende se consolidar em 31 de dezembro do ano-calendário em que
os rendimentos foram auferidos, data em que todos os elementos necessários
para a determinação do tributo já estão disponíveis. Cita doutrina a respeito
da matéria, acrescentando que mesmo que se considere a data da ' entrega da
declaração, em 13/04/2000, ocorreu a decadência, posto que a ciência do f
lançamento foi efetuada em 13/06/2005;
e) passa à análise da motivação do auto de infração, argumentando, em relação
às omissões de rendimentos apontadas e à dedução indevida de imposto de
renda na fonte que restou prejudicada sua defesa por não ter acesso à prova
que o fisco diz possuir;
f) quanto às despesas com instrução, sustenta que, por erro, informou R$
6.800,00, quando o correto seria R$ 5.100,00, pretendendo o reconhecimento
de despesa, além de suas dependentes, com instrução própria, em face de, à
época, estar desenvolvendo tese de doutorado na Universidade Tuiuti do
Paraná, conforme comprovante anexo;
g) na sequência, pondera que a correta base de cálculo do imposto deve ser a
soma das rendas, rendimentos e proventos, diminuídos das deduções legais
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006851/2005-46

autorizadas, argumentando que, como o fisco aumentou a base de cálculo em
virtude de omissões que diz ter detectado, devem-se computar também as
despesas que,' mesmo não informadas na declaração, efetivamente ocorreram
e que são dedutíveis. Nesse sentido, pugna pela dedução de sua mãe como
dependente, que aduz não ter sido indicada Por esquecimento naquele ano,
mas que sempre foi assim declarada; e pleiteia a dedução de despesas
médicas relativas ao Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do
Município de Curitiba, que totalizariam R$ 383,94;
h) requer, pelo exposto, que o auto de infração seja anulado, em face do
cerceamento do direito de defesa, ou que declarada a decadência do direito
de lançamento ou, ainda, que sejam deduzidas as despesas a que tem direito;
i) a interessada reitera, em face da diligência, os termos da impugnação no que
tange à decadência, bem como no que se refere à efetiva determinação da
base de cálculo, com a inclusão das deduções com instrução da própria
contribuinte, de mais uma dependente (sua mãe) e de despesas médicas
(Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de
Curitiba).
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
DAA completa ano-calendário 1999 (fls.18-22);
(ii)
comprovante de pagamento DARF (fl.23);
(iii)
certidão de nascimento (fl.25);
(iv)
documentos de identificação (fls.26-27);
(v)
DAA ano-calendário 2000 (fls.28-32);
(vi)
declaração de estudante (doutoranda) de MARIA NASCIMENTO, da
instituição Universidade Tuiuti do Paraná (fl.33);
(vii)
relatório analítico de desconto em folha - INST. DE PREV. E ASSIST.
DO MUNIC. DE CURITIBA (fl.35);
(viii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR na fonte (fl.54);
(ix)
instrumento de procuração (fl.60);
(x)
DARF (fl.61);
(xi)
comprovante de pagamento DARF (fl.62);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba (PR) proferiu o acórdão no 06-
19.649 - 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) nulidade e cerceamento de direito de defesa:
- não há que se falar em nulidade caso não se encontrem presentes as
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto n° 70.235/72;
- quanto à alegação de cerceamento de direito de defesa, não se cogitando haver
nulidade e uma vez que, por meio de diligência fiscal, foram fornecidos os
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006851/2005-46

documentos e elementos reclamados pela impugnante, restou superada a
questão, o que é Corroborado pelo teor da manifestação de fls. 68/69, em que a
interessada aduz reiterar apenas os demais aspectos contestados;
b) decadência:
- em função da inexatidão constatada na apuração efetuada pela contribuinte
por meio da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 1999, ocorreu um
prejuízo no cálculo do montante do IRPF devido, resultando no pagamento
parcial do tributo, fato que motivou o lançamento de ofício da diferença apurada
em ação fiscal dentro do prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional;
- considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário
1999, deveria ser entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril
de 2000, o lançamento só poderia ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio
de 2000; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos para efetuar o
lançamento de oficio, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2001 a
31/12/2005;
c) motivação do auto de infração:
- impugnante alegara impossibilidade de se manifestar quanto às omissões de
rendimentos apuradas, bem como quanto à dedução indevida de imposto de
renda na fonte, sob o argumento de que não tivera acesso aos documentos e
elementos em que se baseara a fiscalização para tais conclusões. Saneado o
processo quanto a esse suposto empecilho, mediante diligência, sendo reaberto o
prazo que a impugnante se manifestasse, não houve contestação;
- em relação à dedução de despesa com instrução, foram acolhidos R$ 3.400,00
dos R$ 6.800,00 pretendidos pela contribuinte, sendo glosados, portanto, R$
3.400,00. A impugnante concorda com a glosa de R$ 1.700,00, pugnando, em
contrapartida, pela consideração de que teria o direito de deduzir R$ 1.700,00,
por estar "desenvolvendo tese de doutorado". No entanto, quanto às supostas
despesas que teria no doutorado, a impugnante não traz comprovante algum,
limitando-se a apresentar o documento de fl. 33, que apenas noticia o
desenvolvimento de tese de doutorado, não constituindo prova de que teria
incorrido em despesas com instrução dedutíveis nos termos do art. 8°, II, "b", da
Lei n° 9.250, de 1995;
- há que se reconhecer o direito à dedução de R$ 1.080,00, relativo a despesas
com a dependente Eunice Antunes Nascimento, mãe da contribuinte (fls. 25/26),
posto que inexistem elementos no presente processo que descaracterizem o
preenchimento do requisito legal, qual seja, o de que a dependente não tenha
auferido rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
- no que tange ao pleito de dedução de despesas médicas com base no
documento de fl. 38, consistente em extrato do "Sistema de Descontos em Folha -
SDF" do Instituto de Previdência e Assistência ao Servidores do Município de
Curitiba, emitido em 29/04/1999, não há como se acolher a pretensão da
impugnante;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006851/2005-46

- o documento de fl. 35, ainda que relacionado a descontos efetuados em folha,
não evidencia quais os valores que foram efetivamente objeto de desconto, não
havendo prova inequívoca de que as supostas despesas se enquadrariam na
previsão legal de dedução, nos termos do art. 8°, II, "a", da Lei n° 9.250, de
1995, nem de que houve de fato descontos de em folha.
Acordam os membros para que não sejam acolhidas as preliminares arguidas e,
no mérito, seja o lançamento julgado procedente em parte, cancelando a exigência de R$ 297,00
de IRPF suplementar, além da multa de oficio e dos juros de mora correspondentes, e mantendo
a de R$ 4.200,50 de IRPF suplementar/além da multa de oficio e dos acréscimos legais
correlatos.
Inconformada com o v. acórdão no 06-19.649 - 4a Turma da DRJ/CTA, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:
a) decadência:
- diverge sobre o entendimento da DRJ/CTA, já que o lançamento seria de
ofício e o prazo decadencial, por decorrência, seguiria o previsto no art. 173,
do Código Tributário Nacional;
- o § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional se aplica no caso
concreto, pois, se o tributo segue as normas do lançamento por homologação,
o Fisco tem cinco anos contados a partir do fato jurídico tributário para
homologar ou não o lançamento. Homologando expressa ou tacitamente,
estará admitindo que o procedimento feito pelo contribuinte estava correto.
Assim, depois de passado esse prazo sem que a autoridade administrativa
tenha demonstrado não concordar com os procedimentos de lançamento feitos
pela contribuinte (auto lançamento), o lançamento estará homologado. Assim,
não há mais espaço para o lançamento de ofício, pois o Fisco já homologou o
lançamento;
- baseados os argumentos em julgados administrativos, doutrina e
jurisprudências;
- alega que o lançamento não pode prosperar, dado que fulminado pela
decadência.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a extinção do crédito tributário pela decadência.
Inicialmente, deve-se dizer que o fato gerador ocorreu em 31/12/1999 e a ciência
do auto de infração ocorreu apenas em 13/06/2005 (fls. 49). Fatos e datas incontroverso nos
autos do presente processo, residindo a discussão apenas no direito aplicável para determinação
do termo inicial.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006851/2005-46

A este propósito, sustenta a Recorrente que a norma aplicável é o art. 150,§ 4o, do
CTN, enquanto a decisão de piso entendeu por aplicar o art. 173, I, do mesmo CTN.
Entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que em sua declaração de
ajuste anual é possível verificar que houve o pagamento de R$ 12.709,17, a título de imposto de
renda retido na fonte.
Dessa forma, é plenamente aplicável a súmula no 123 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujo o enunciado assim dispõe:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Portanto, deve ser aplicado a norma jurídica veiculada pelo art. 150, §4o, do CTN,
que estabelece como termo inicial para contagem do prazo decadencial a data da ocorrência do
fato gerador.
Como é sabido, o imposto de renda é um imposto de período, cujo fato gerador se
aperfeiçoa apenas no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, razão pela qual deve ser
considerada a data de 31/12/1999 como a data da ocorrência do fato gerador para fins de
contagem do prazo decadencial.
Desta forma, considerando que a ciência do auto de infração pela ora Recorrente
ocorreu apenas em 13/06/2005, está evidente que in casu decorreu o prazo decadencial, estando
extinto o crédito tributário.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por acolher a preliminar de
decadência.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital